Tribunal: TJDFT
Processo: 0701343-10.2022.8.07.0014
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-25
Data de publicação: 2025-07-11

Ementa:
Ementa: Direito civil. Apelação. Ação de busca e apreensão. Notificação extrajudicial recebida por terceiros válida. Devedor constituído em mora. Valor da venda do bem. Ausência de comprovação. Recurso desprovido.
I. CASO EM EXAME
1. Trata-se de apelação interposta contra sentença que julgou improcedente a reconvenção e procedente a busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente, afastando as alegadas nulidades processuais suscitadas pela parte recorrente.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. São duas as questões em discussão: i) verificar a nulidade da constituição em mora por suposta irregularidade na notificação extrajudicial e ii) determinar se há necessidade de comprovação do valor da venda do bem e do saldo apurado.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A constituição em mora do devedor nos contratos de alienação fiduciária ocorre com o simples vencimento da obrigação, podendo ser comprovada por notificação extrajudicial enviada ao endereço constante do contrato, independentemente de recebimento pelo próprio devedor. Precedente do STJ (Tema 1.132).
4. A boa-fé objetiva impõe às partes a manutenção de seus dados cadastrais atualizados, não podendo a alteração unilateral do endereço prejudicar a eficácia da notificação regularmente enviada pelo credor fiduciário.
5. Em relação ao valor de venda do bem e eventual saldo remanescente, inexiste nos autos qualquer comprovação de que a venda foi realizada ou de que houve saldo a ser restituído, devendo a questão ser analisada em sede de cumprimento de sentença.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Apelação conhecida e desprovida. Sentença mantida.
Tese de julgamento: “1. Nos contratos garantidos por alienação fiduciária, a constituição em mora do devedor ocorre com o mero vencimento da obrigação, sendo suficiente a notificação extrajudicial enviada ao endereço constante do contrato. 2. A discussão acerca do valor de venda do bem e eventual saldo deve ser realizada na fase de cumprimento de sentença, mediante prova específica.”
_________
Dispositivos relevantes citados: Decreto-Lei n.o 911/69, art. 2o, § 2o e § 3o; Código Civil, art. 422.
Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema 1.132; TJDFT, Acórdão 1758435, 07036909120238070010, Rel. Des. Robson Barbosa de Azevedo, 7a Turma Cível, j. 13/9/2023, p. 28/9/2023; Acórdão 1754999, 07181233020238070001, Rel. Des. Fabrício Fontoura Bezerra, 7a Turma Cível, j. 6/9/2023, p. 6/10/2023; Acórdão 1752506, 07014153920238070021, Rel. Des. Mauricio Silva Miranda, 7a Turma Cível, j. 30/8/2023, p. 15/9/2023.